Tribunal: TJDFT
Processo: 0726775-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0726775-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: APARECIDA KARINA SILVA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que nos autos do Mandado de Segurança, indeferiu a liminar para declarar a nulidade do ato administrativo que negou a remoção da impetrante para local mais próximo da creche de sua filha. A análise dos autos originários revela a prolação de sentença que CONCEDEU A SEGURANÇA para declarar a nulidade do ato administrativo que negou a remoção temporária da impetrante e, em consequência, assegurar o direito de desempenhar as suas atividades laborais e atribuições de Técnica em Assistência Social da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal na Gerência de Correição Disciplinar – GECOR (distante cerca de 14 km da creche da filha) ou em outro local de igual ou maior proximidade do Berçário Ministra Cnéa Moreira – Tribunal Superior do Trabalho, até que a criança complete 2 (dois) anos de idade, ou seja, até 4 de abril de 2025. Relatei. DECIDO. A prolação de sentença nos autos principais enseja a perda de objeto do agravo de instrumento porque torna a decisão agravada superada pela decisão final da causa. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil em virtude da perda de objeto recursal. Torno sem efeito a decisão que concedeu parcialmente a tutela de urgência. Sem custas e sem honorários advocatícios. Publique-se e intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se Brasília, 5 de novembro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital